Tribunal: STJ
Processo: 1241770-09.2013.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1994669 - MG (2022/0096254-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J S P DE A
ADVOGADO
: CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
NULIDADE PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
do recurso especial e, na extensão, negou-lhe provimento. O agravante alega
cerceamento de defesa devido ao indeferimento da oitiva de testemunha e de diligência
para juntada de histórico escolar da vítima, além de erro na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissão no acórdão
recorrido quanto aos pedidos formulados pela defesa; (ii) se o indeferimento de oitiva de
testemunha e de diligências para juntada de histórico escolar da vítima gerou nulidade
processual; (iii) se os atos libidinosos praticados configuram crime de estupro de
vulnerável ou importunação sexual; e (iv) a idoneidade dos fundamentos utilizados para
a exacerbação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem não incorreu em omissão, pois enfrentou expressamente a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, não
padecendo de vícios.
4. O acórdão recorrido concluiu pela inexistência de nulidade processual, ressaltando que
os indeferimentos foram feitos dentro do juízo de discricionariedade do magistrado, sem
prejuízo à defesa.
5. A conduta do recorrente configura o crime de estupro de vulnerável, estando o acórdão
em consonância com a jurisprudência desta Corte, que considera qualquer ato de
libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima como consumação do delito.
6. A dosimetria da pena foi realizada de acordo com os parâmetros preestabelecidos pelo
legislador, sem evidência de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na
fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA48140921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 60ab7db1-1825-41bf-8bb8-a98c5f40a9f2

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de oitiva de testemunhas ou de diligências não
enseja nulidade processual quando fundamentado e sem prejuízo à defesa. 2. A prática de
atos libidinosos contra menor de catorze anos configura estupro de vulnerável. 3. A
dosimetria da pena deve respeitar os parâmetros legais, sendo revisada apenas em casos
de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 217-A; CP, art. 61, II, "c"; CP,
art. 71.
STJ, AgRg no AR Esp 1646070/MS, Rel. Min. Rogério
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, HC 519.347
27/10/2020
12/11/2020
/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
17/12/2019
.
19/12/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 60ab7db1-1825-41bf-8bb8-a98c5f40a9f2

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1994669 - MG (2022/0096254-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J S P DE A
ADVOGADO
: CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
NULIDADE PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
do recurso especial e, na extensão, negou-lhe provimento. O agravante alega
cerceamento de defesa devido ao indeferimento da oitiva de testemunha e de diligência
para juntada de histórico escolar da vítima, além de erro na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissão no acórdão
recorrido quanto aos pedidos formulados pela defesa; (ii) se o indeferimento de oitiva de
testemunha e de diligências para juntada de histórico escolar da vítima gerou nulidade
processual; (iii) se os atos libidinosos praticados configuram crime de estupro de
vulnerável ou importunação sexual; e (iv) a idoneidade dos fundamentos utilizados para
a exacerbação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem não incorreu em omissão, pois enfrentou expressamente a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, não
padecendo de vícios.
4. O acórdão recorrido concluiu pela inexistência de nulidade processual, ressaltando que
os indeferimentos foram feitos dentro do juízo de discricionariedade do magistrado, sem
prejuízo à defesa.
Documento eletrônico VDA48140922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:00
Código de Controle do Documento: ff27659c-5283-4391-a538-6478bb6d935d

5. A conduta do recorrente configura o crime de estupro de vulnerável, estando o acórdão
em consonância com a jurisprudência desta Corte, que considera qualquer ato de
libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima como consumação do delito.
6. A dosimetria da pena foi realizada de acordo com os parâmetros preestabelecidos pelo
legislador, sem evidência de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na
fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de oitiva de testemunhas ou de diligências não
enseja nulidade processual quando fundamentado e sem prejuízo à defesa. 2. A prática de
atos libidinosos contra menor de catorze anos configura estupro de vulnerável. 3. A
dosimetria da pena deve respeitar os parâmetros legais, sendo revisada apenas em casos
de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 217-A; CP, art. 61, II, "c"; CP,
art. 71.
STJ, AgRg no AR Esp 1646070/MS, Rel. Min. Rogério
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, HC 519.347
27/10/2020
12/11/2020
/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
17/12/2019
.
19/12/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J S P DE A (fls. 757) contra
monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial e, na extensão, negou-lhe
provimento (fls. 740-752).
Nas razões recursais, o Agravante alega cerceamento de defesa em razão do
indeferimento da oitiva da testemunha J. L. de A., arrolada tempestivamente, cuja
exclusão teria impedido a demonstração de fragilidades na versão acusatória,
especialmente em processo em que a palavra da vítima foi determinante para a
condenação. Argumenta que a negativa da prova viola os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, e que a oitiva poderia ser realizada com as cautelas
previstas na Lei 13.431/2017.
Impugna, ainda, o indeferimento de diligência para juntada do histórico
escolar da vítima, essencial, segundo a defesa, para afastar a valoração negativa das
consequências do crime na dosimetria da pena. Sustenta que a negativa da diligência
Documento eletrônico VDA48140922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:00
Código de Controle do Documento: ff27659c-5283-4391-a538-6478bb6d935d

comprometeu a paridade de armas e impediu a demonstração de que não houve queda
significativa no rendimento escolar da vítima.
Aduz que a decisão agravada incorreu em erro na dosimetria da pena, ao
agravar a reprimenda com base em consequências do crime não comprovadas nos autos,
e ao aplicar, de forma cumulativa, a agravante genérica do art. 61, II, “c”, e a majorante
do art. 226, II, ambos do Código Penal, configurando
.
bis in idem
Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o
encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, com os seguintes pedidos: (i) anulação
da sentença e reabertura da instrução; (ii) realização da diligência indeferida; (iii)
redimensionamento da pena; (iv) reconhecimento de crime único; e (v) concessão de
habeas corpus de ofício, diante do alegado constrangimento ilegal.
É o relatório.
VOTO
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de omissão no acórdão
recorrido quanto aos pedidos formulados pela defesa; (ii) se o indeferimento de oitiva da
testemunha J L DE A, e das diligências requeridas para a juntada de histórico escolar da
vítima tiveram o condão de gerar nulidade processual a justificar a anulação da decisão
condenatória; (iii) se os atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados pelo
recorrente contra menor de catorze anos configura, no caso em tela, crime de estupro de
vulnerável ou importunação sexual; e (iv) a idoneidade dos fundamentos utilizados para
a exacerbação da dosimetria da pena em suas três fases.
No que concerne à controvérsia inicial de que o Tribunal de origem teria
incorrido em omissão, ao manter a condenação sem apreciar de maneira adequada os
pedidos formulados pela defesa, em violação ao artigo 619, do Código de Processo
Penal, reputo sem razão a defesa.
Depreende-se da leitura do acórdão recorrido, que o Tribunal, após detida
análise de todas as provas produzidas nos autos, concluiu pela existência de provas
suficientes da materialidade e autoria delitivas para manter a condenação imposta em
primeiro grau, reforçando a legalidade do indeferimento das provas requeridas, tendo, ao
fim, redimensionado a dosimetria da pena do recorrente, no que concluiu ser pertinente.
Documento eletrônico VDA48140922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:00
Código de Controle do Documento: ff27659c-5283-4391-a538-6478bb6d935d

Por ocasião da apreciação dos embargos de declaração, o Tribunal de origem
os rejeitou por entender ausente qualquer omissão na decisão (fls. 531-534).
Assim, não há que se falar em violação ao disposto no art. 619 do Código de
Processo Penal, pois o Tribunal de origem enfrentou expressamente a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, não padecendo de
vícios, tendo destacado cada resposta dada a todos os pedidos formulados pela defesa em
apelação.
Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das
partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os
fatores capazes de influir no resultado do julgamento. (AgRg no AR Esp n. 1.354.005
/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/5/2021). Ainda, é cediço que os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua interposição.
Na espécie, verifico que os aclaratórios opostos na origem pretendiam, como
bem reconheceu a Corte estadual, veicular mero inconformismo. A jurisprudência deste
Superior Tribunal, entretanto, é firme no sentido que essa não é a via adequada para nova
impugnação do mérito. AgRg nos E Dcl nos E Dcl no AR Esp n. 1.965.746/PR, Sexta
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, D Je de
).
30/6/2022
Já no tocante às nulidades, observo que o acórdão recorrido concluiu pela
inexistência de qualquer mácula na tramitação processual, ressaltando, sobretudo, que os
indeferimentos foram feitos dentro do juízo de discricionariedade do
magistrado, mediante prévia fundamentação e após demonstração de impossibilidade ou
irrelevância para a avaliação das provas produzidas, além de não terem ocasionado
prejuízo à defesa. (fls. 460- 462).
Com efeito, a conclusão do aresto impugnado está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior no sentido de que o mero indeferimento do pedido de
oitiva de testemunhas ou de diligências não enseja necessariamente nulidade processual.
No caso, a negativa foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, com
demonstração concreta de sua irrelevância para o julgamento do delito, o que não
configura cerceamento de defesa.
Vale ressaltar que o magistrado é o destinatário final das provas e analisa, no
âmbito de sua discricionariedade motivada, a relevância das provas requeridas para o
esclarecimento dos fatos, sem que eventual negativa configure cerceamento de defesa ou
violação ao princípio do contraditório. HC n. 519.347/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/12/2019
19/12/2019
Documento eletrônico VDA48140922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:00
Código de Controle do Documento: ff27659c-5283-4391-a538-6478bb6d935d

Desse modo, a conclusão das instâncias ordinárias se coaduna com o
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, de que "não há se falar em nulidade no
indeferimento das diligências formuladas pela defesa, uma vez que foram consideradas
pelo magistrado de origem como desnecessárias, porquanto em nada auxiliariam no
caso". (AgRg no AR Esp n. 1.664.028/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em , D Je de ). Logo estando devidamente26/5/2020 2/6/2020
fundamentados os indeferimentos, não resta configurado o cerceamento de defesa.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido
de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o
princípio previsto no art. 563 do CPP, e na Súmula n. 523, STF,pas de nullité sans grief,
o que não restou efetivamente comprovado pelo recorrente, não havendo que se declarar,
portanto, nenhuma nulidade.
Noutro giro, no que concerne ao pleito de desclassificação da conduta para o
crime de importunação sexual, verifico que o Tribunal de origem reconheceu a
modalidade consumada do crime de estupro de vulnerável, nos seguintes termos (fls.
475):
"Requer a defesa a desclassificação da conduta do Acusado
para a contravenção penal disposta no art. 65 da Lei de Contravenções
Penais. Entretanto, não há dúvidas de que a conduta do Acusado
(chupão na região da virilha, introdução do dedo no ânus da menor) se
subsumiu perfeitamente ao tipo penal inserto no artigo 217-A do CP, eis
que sua ação foi perpetrada contra vítima vulnerável, em razão da
idade, e, ainda, com o emprego de grave ameaça, como narrado pela
vítima.
Por tais circunstâncias, mostra-se também impossível a
desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 215-A do CP,
introduzido pela Lei 13.71812018, considerando a comprovação da
grave ameaça perpetrada pelo Acusado, enquanto praticava os abusos, e
do estado de vulnerabilidade da vítima."

De fato, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido
de que o "delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de
libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima" (STJ, AgRg no AR Esp 1646070
/MS, Rei. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
27/10/2020
).
12/11/2020
Desse modo, a conduta do recorrente de "passar a mão pelo corpo da menor,
despi-la parcialmente, penetrar o dedo em sua vagina e ânus, cheirar a calcinha da
infantee chupar os seios da menor, beijar seu corpo, colocar a língua em seu ouvido e
passar a pênis nas costas da vítima, além de proferir dizeres como 'linda e gostosa' no
ouvido da menina" (fl. 459), configura o crime de estupro de vulnerável em sua
Documento eletrônico VDA48140922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:00
Código de Controle do Documento: ff27659c-5283-4391-a538-6478bb6d935d

modalidade consumada, estando o acórdão em evidente consonância com a
jurisprudência desta Corte, de modo que deve ser mantida na íntegra a condenação.
Ademais, como restou destacado no acórdão recorrido, "a não ruptura do
hímen não aproveita à pretensão absolutória, porquanto o tipo penal em questão
contenta- se com o ato libidinoso diverso da conjunção carnal", o que foi amplamente
comprovado pelas provas produzidas e corroboradas em juízo, com destaque ao laudo
pericial "que constatou 'presença de secreção esbranquiçada, irritabilidade e hiperemia
vulvar' na região perineal da menor, além de "'presença de fissura anal"', lesões
compatíveis com os fatos narrados pela vítima." (fls. 470-471).
Por fim, reputo que a dosimetria da pena, já alterada pelo Tribunal de origem,
deve ser mantida incólume.
A Terceira Seção desta Corte Superior consolidou entendimento segundo o
qual a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade das instâncias
ordinárias, devendo ser realizada de acordo com os parâmetros preestabelecidos pelo
legislador. Assim, eventual revisão excepcional da dosimetria só caberia a esta Corte
Superior quando evidenciada flagrante ilegalidade na fundamentação ou
desproporcionalidade no seu cálculo, não configurada no caso em tela.
Por ocasião da sentença condenatória o magistrado de primeiro grau
fundamentou o sopesamento da vetorial das consequências do crime, o que foi mantido
pelo Tribunal a quo. Referido vetor foi negativamente valorado sob os seguintes
argumentos (fl. 273):
As consequências dos crimes são imensuráveis, eis que no
caderno processual restou evidenciado que, após os fatos, a vitima
sofreu alteração comportamental, mostrando-se mais agitada, ansiosa e
nervosa, mudou seu comportamento e seu rendimento escolar e, ainda
por cima, vivenciou o distanciamento e o abandono das colegas (fl.
166- A).
Ademais disto, a literatura médica especializada evidencia
que as vítimas de crimes envolvendo violência sexual costumam
desenvolver transtornos psicológicos. Tratando-se de criança ou de
adolescente, há o risco da sexualização do menor, perdendo-se
prematuramente a pureza e a inocência da infância e da puberdade.

Com efeito, "o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente
demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena- base
(AgRg no AR Esp n. 1.702.517/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, D Je
).
29/9/2020
Documento eletrônico VDA48140922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:00
Código de Controle do Documento: ff27659c-5283-4391-a538-6478bb6d935d

No caso, a fundamentação apresentada pelo magistrado de primeiro grau
demonstra os efeitos concretos sofridos pela vítima que ultrapassaram o tipo penal em
abstrato, comprovados, inclusive, por laudo médico, não podendo ser afastado neste
especial.
No tocante à agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código
Penal, verifico que a sentença condenatória fundamentou a sua incidência nos seguintes
termos (fl. 272):
O réu consumava seus atos no período noturno, quando os
demais residentes de sua casa encontravam-se adormecidos, inclusive a
própria filha, dificultando sobremaneira a defesa da vítima; ou então em
momentos nos quais ficava sozinho com a ofendida; ou, ainda, valendo-
se de simulação de situações aparentemente normais, mas carregadas de
lascívia (f. 166-A). Porém, essa circunstância será aplicada como
agravante, razão por que não impactará na pena-base.

A fundamentação encontra-se concreta, idônea e suficiente para autorizar a
incidência da agravante referida, pois restou comprovado nos autos que o recorrente se
aproveitou da circunstância fática de a vítima e todos da casa estarem dormindo para a
prática dos atos libidinosos, o que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida.
Ademais, eventual reversão do julgado, para averiguar se a vítima tinha a
possibilidade de se defender dos atos libidinosos praticados pelo recorrente, exigiria o
reexame de fatos e provas, o que não é permitido nesta Corte Especial, em razão do óbice
da Súmula n. 7, STJ.
Da mesma forma, no que concerne ao art. 71 do Código Penal, é certo que a
figura do crime continuado é instrumento de política criminal utilizada para a definição
da pena na hipótese da prática de inúmeros crimes em condições semelhantes de tempo,
lugar e maneira de execução. O crime continuado pressupõe a consumação de vários
crimes e permite que se afaste o concurso material entre eles, a fim de que se adote a
pena de um dos delitos, incidindo sobre ela a fração de aumento da continuidade a ser
definida de acordo com o número de condutas.
Na espécie, o Tribunal de origem, reconheceu a prática de mais de um delito
de estupro de vulnerável, tendo, entretanto, reduzido a fração de aumento para o mínimo
legal de 1/6 (um sexto) (fl. 477).
Destarte, tendo as instâncias ordinárias concluído pela prática de mais de um
delito de estupro de vulnerável, os argumentos defensivos de que ocorreu crime único e
que não foi comprovado nos autos a ocorrência de mais de um delito não merecem
acolhidos, pois a sua perquirição ensejaria revolvimento fático-probatório, incabível em
sede de recurso especial, por óbice imposto pela Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA48140922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:00
Código de Controle do Documento: ff27659c-5283-4391-a538-6478bb6d935d

Assim, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48140922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:00
Código de Controle do Documento: ff27659c-5283-4391-a538-6478bb6d935d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0096254-4
REsp 1.994.669 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0024131241770 10024131241770001 10024131241770003
12417700920138130024 2013013732120001 24131241770
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: J S P DE A
ADVOGADO
: CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J S P DE A
ADVOGADO
: CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5425241550;0605812065@
2022/0096254-4 - REsp 1994669 Petição : 2025/0049146-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:24:20
Código de Controle do Documento: ED84DC25-9621-4172-9B18-096161EC0153